Tribunal: TCU
Processo: 005.248/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto), em desfavor de Pierre Emerim da Rosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas à aplicação de recursos da União transferidos ao Município de Imbé/RS em 2018 por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Pierre Emerim da Rosa; 9.2. julgar irregulares as contas de Pierre Emerim da Rosa, condenando-o ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional da Assistência Social: DATA VALOR (R$) 27/2/2018 292,00 27/2/2018 219,12 27/2/2018 9,70 27/2/2018 9,70 27/6/2018 10.523,85 27/6/2018 9,70 28/6/2018 49,59 28/6/2018 947,54 28/6/2018 9,70 28/6/2018 9,70 10/7/2018 693,02 10/7/2018 9,70 17/7/2018 1.332,65 17/7/2018 9,70 24/7/2018 287,96 26/7/2018 9.610,47 26/7/2018 9,70 30/7/2018 49,57 30/7/2018 1.017,02 30/7/2018 10,15 30/7/2018 10,15 8/8/2018 4.321,80 13/8/2018 693,02 13/8/2018 10,15 16/8/2018 200,00 16/8/2018 539,40 16/8/2018 1.329,66 16/8/2018 10,15 16/8/2018 10,15 24/8/2018 9.347,97 24/8/2018 10,15 28/8/2018 907,39 28/8/2018 49,58 28/8/2018 10,15 28/8/2018 10,15 12/9/2018 1.108,62 12/9/2018 10,15 14/9/2018 1.354,76 14/9/2018 10,15 17/9/2018 1.700,00 17/9/2018 10,15 27/9/2018 10.195,25 27/9/2018 10,15 28/9/2018 920,12 28/9/2018 49,58 28/9/2018 10,15 28/9/2018 10,15 3/10/2018 2.706,00 10/10/2018 1.108,62 10/10/2018 10,15 16/10/2018 1.700,00 16/10/2018 10,15 17/10/2018 1.284,88 17/10/2018 1.277,61 26/10/2018 951,00 26/10/2018 10,15 31/10/2018 4.544,80 31/10/2018 10,15 7/11/2018 1.700,00 7/11/2018 10,15 7/11/2018 3.264,90 6/12/2018 3.244,80 6/12/2018 10,15 7/12/2018 1.400,00 7/12/2018 10,15 10/12/2018 1.400,00 10/12/2018 10,15 18/12/2018 155,20 19/12/2018 1.995,00 19/12/2018 10,15 3/1/2018 1.374,17 3/1/2018 9,40 17/1/2018 110,00 17/1/2018 9,40 30/1/2018 1.330,94 30/1/2018 9,70 6/2/2018 600,00 6/2/2018 9,70 15/2/2018 84,70 16/2/2018 115,73 16/2/2018 9,70 27/2/2018 1.315,71 27/2/2018 188,30 27/2/2018 354,45 27/2/2018 852,60 27/2/2018 9,70 27/2/2018 9,70 27/2/2018 9,70 27/2/2018 9,70 6/3/2018 104,50 7/3/2018 109,66 7/3/2018 9,70 16/3/2018 223,40 16/3/2018 662,42 16/3/2018 9,70 16/3/2018 9,70 26/3/2018 899,40 26/3/2018 9,70 28/3/2018 1.235,18 28/3/2018 9,70 12/4/2018 102,66 12/4/2018 9,70 16/4/2018 1.619,40 16/4/2018 9,70 20/4/2018 1.029,00 20/4/2018 9,70 26/4/2018 1.072,05 26/4/2018 9,70 11/5/2018 93,22 11/5/2018 9,70 22/5/2018 969,31 29/5/2018 1.073,15 29/5/2018 9,70 18/6/2018 93,32 18/6/2018 9,70 27/6/2018 1.088,53 27/6/2018 9,70 17/7/2018 94,65 17/7/2018 9,70 24/7/2018 730,75 2/8/2018 125,97 2/8/2018 10,15 8/8/2018 7.290,00 8/8/2018 10,15 16/8/2018 102,70 16/8/2018 269,27 16/8/2018 199,00 16/8/2018 420,05 16/8/2018 253,65 16/8/2018 61,61 16/8/2018 10,15 16/8/2018 10,15 16/8/2018 10,15 16/8/2018 10,15 16/8/2018 10,15 16/8/2018 10,15 21/8/2018 126,95 24/8/2018 2.148,86 24/8/2018 10,15 26/9/2018 201,60 26/9/2018 1.390,20 26/9/2018 10,15 26/9/2018 10,15 27/9/2018 1.180,85 27/9/2018 10,15 5/10/2018 567,02 5/10/2018 10,15 16/10/2018 12,50 16/10/2018 207,13 16/10/2018 10,15 16/10/2018 10,15 17/10/2018 123,22 17/10/2018 591,43 29/10/2018 1.689,98 29/10/2018 10,15 9/11/2018 123,22 9/11/2018 10,15 29/11/2018 1.689,98 29/11/2018 10,15 5/12/2018 108,90 5/12/2018 10,15 11/12/2018 472,33 11/12/2018 10,15 12/12/2018 123,22 12/12/2018 10,15 19/12/2018 1.575,00 19/12/2018 10,15 27/12/2018 1.526,18 27/12/2018 10,15 28/12/2018 51,34 9.3. aplicar a Pierre Emerim da Rosa a multa no valor de R$ 17.000,00 fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. notificar o responsável, a unidade jurisdicionada e a Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul a respeito deste acórdão.